Tribunal: TJES
Processo: 5002026-47.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002026-47.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEIVID OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002026-47.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DEIVID OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
A
RTIGO 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06
.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSENTE O
PERICULUM LIBERTATIS
DO PACIENTE. RÉU PRIMÁRIO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.
RAZOABILIDADE.
ORDEM
CONCEDIDA
.
1
. A “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.”(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.).
2.
É pacífica a jurisprudência no sentido de que a gravidade concreta do delito, em razão da variedade de drogas apreendidas, é fundamento apto à manutenção da segregação cautelar. Contudo, no caso concreto, tal fundamento, isoladamente, não demonstra a necessidade da segregação cautelar do acusado.
3
.
A pequena quantidade de entorpecentes apreendidos, somada à primariedade do coacto, bem como o cometimento de crime sem violência ou grave ameaça, indicam ser desarrazoada a segregação preventiva, ante ausência do
periculum libertatis
do paciente.

4.
Revogada a prisão preventiva. Fixadas medidas cautelares diversas à prisão.
5
.
Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002026-47.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DEIVID OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

DEIVID OLIVEIRA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Inicialmente, narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n°11.343/06.

Aduz a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, eis que o coacto encontra-se preso há mais de 508 (quinhentos e oito) dias, sem que tenha ocorrido o encerramento da instrução.

Sustenta, também, ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, por se tratar de acusado que não representa nenhum risco à sociedade.

Atenta, por fim, para as condições pessoais favoráveis do paciente, se tratando de réu primeiro, sem maus antecedentes, que trabalhava e possui residência fixa, além da apreensão de pouca quantidade de droga em sua posse.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade e, alternativamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em análise mais aprofundada ao feito, e compulsando os fundamentos trazidos na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, reputo que não se fazem presentes os requisitos previstos na parte inicial do
caput
do art. 312 do Código de Processo Penal. Explico.

O
decisum
guerreado está amparado nos seguintes fundamentos:

[...] “
calha consignar que a prisão preventiva do acusado se revela, de fato, imprescindível, como medida de garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal, diante dos aspectos relacionados à gravidade concreta do crime supostamente praticado”
[...]

Sabe-se que a “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.”(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Ora, não constatei abalos causados pelo indiciado visando a perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, tampouco indícios que evidenciem que pretende se furtar à aplicação da lei penal.

Quanto à gravidade concreta do delito, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a gravidade concreta do delito, em razão da variedade de drogas apreendidas, é fundamento apto à manutenção da segregação cautelar. Contudo, no caso concreto, me parece que tal fundamento, isoladamente, não demonstra a necessidade da segregação cautelar do acusado.

O paciente, de fato, ostenta condições pessoais favoráveis que, ainda que não sejam suficientes, por si só, a ensejar a liberdade, não denotam que possua personalidade criminosa e que praticará novas infrações penais, já que não há contra ele nenhum outro processo criminal, nem mesmo em curso.

No caso, chamo atenção também à pequena quantidade de entorpecente apreendido na posse do paciente, a saber, 03 (três) papelotes de cocaína, 01 (um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 20g (vinte gramas) e 05 (cinco) pedras de crack, que somada à primariedade do coacto, bem como o cometimento de crime sem violência ou grave ameaça, indicam ser desarrazoada sua segregação preventiva, uma vez que, a meu sentir, ausente seu
periculum libertatis
.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO. REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, embora o decreto de prisão não seja desprovido de motivação, pois destacou o Juízo de piso a reiteração delitiva do agravado, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Considerando os fatos (a) de ser a prisão a ultima ratio, (b) de não ter sido o delito praticado mediante violência ou grave ameaça, bem como (c) não ser exacerbada a quantidade de drogas apreendidas - 6, 70 (seis gramas e setenta centigramas) de cocaína; 10,70g (dez gramas e setenta centigramas) de crack e 71,40g (setenta e um gramas e quarenta centigramas) de maconha -, mostra-se desarrazoada a segregação preventiva, sendo suficiente e adequada a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 722.775/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Por todo o exposto, entendo que ao caso em comento, medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao resguardo da ordem pública, razão pela qual
CONCEDO
A ORDEM
REQUERIDA
,
P
ARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
,

FIXANDO-LHE AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES
:

(I) M
onitora
mento
eletrônic
o
;

(II)
comparecimento mensal ao Juízo da causa, para informar e justificar atividades;

III
) proibição de acesso ou frequência a bares e estabelecimento análogos, na medida em que foi detido traficando em um local desta natureza;

IV
) proibição de se ausentar da comarca, sem prévia autorização do Juízo natural da causa e;

V
) apresentação em Juízo de comprovante atualizado de endereço residencial, no prazo de 05 (cinco) dias
.

Ressalvo a possibilidade de readequação das citadas medidas, ou imposição de novas, pelo magistrado de primeiro grau, para a prevenção da prática de novos ilícitos, garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura em favor de
DEIVID OLIVEIRA
,
se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.